Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001816-93.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Perdas e Danos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (EMBARGANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS POR PRÁTICA DE ATO ILÍCITO C/C DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO APELANTE - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Tendo em conta que o autor/apelante/embargado, sucumbiu na parte mínima do pedido, deve a ré/apelada/embargante arcar integralmente com os ônus de sucumbência, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 159070665).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que, deu parcial provimento ao recurso do apelante e, por este motivo, condenou a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, contudo, não narrou se manteve os honorários sucumbenciais dos advogados da apelada (ID 160430171).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

No caso, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que, deu parcial provimento ao recurso do apelante e, por este motivo, condenou a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, contudo, não narrou se manteve os honorários sucumbenciais dos advogados da apelada (ID 160430171).

Ocorre que, extrai-se dos autos que, o acórdão reformou a sentença de improcedência, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, logo, tal fato, por si só, já afasta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Por sua vez, verifica-se que o autor/apelado, ora embargado, sucumbiu na parte mínima do pedido, de maneira que deve a ré/apelada, ora embargante, arcar integralmente com os ônus de sucumbência, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 86, do CPC. Verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Assim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios subsiste apenas ao ora embargante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para sanar a omissão apontada, e esclarecer que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios subsiste apenas ao ora embargante, tendo em vista que o ora embargado, sucumbiu na parte mínima do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023